Tribunal: TJDFT
Processo: 0744995-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REGULAÇÃO DE VISITAS E CONVIVÊNCIA AVOENGA. PROTEÇÃO INTEGRAL E MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PREVALÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA CONTRA A GENITORA. AVÓ E GENITORA RESIDÊNCIA COMUM. ENCERRAMENTO PREMATURO DO PROCESSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIDA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A Constituição Federal no art. 227 impõe ao Estado, à família e à sociedade o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, o direito à convivência familiar, ainda, protegê-lo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
2. O direito à convivência familiar não é extensivo apenas aos genitores, mas também aos avós por expressa previsão legal, art. 1.589, parágrafo único, do Código Civil.
3. No caso em concreto, o processo foi encerrado sumariamente sem a necessária dilação probatória, para elucidação dos pontos controvertidos e indicação de alternativa a assegurar o melhor interesse da criança e viabilizar convivência da avó com o neto de forma segura e harmoniosa. Assim, o acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de defesa suscitada pela parte Autora, é medida que se impõe.
4. Nas causas envolvendo direitos de criança e de adolescente a solução deve ser pautada no melhor interesse do menor e na sua proteção integral. À luz de tais princípios, mostra-se prudente a realização de estudo psicossocial e ampliação probatória, para melhor orientação na fixação da convivência entre o neto e avó materna para preservação do vínculo afetivo entre eles.
5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento do direito de defesa por deficiência probatória, acolhida. Nulidade da sentença declarada.